Tribunal: STF
Processo: RE 89889
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE E
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, NÃO ABRANGIDA NAS ISENÇÕES DE TRIBUTOS
LEGALMENTE CONCEDIDAS ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO DEC-LEI 1.142,
DE 1970.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.